Tribunal: TJDFT
Processo: 0734753-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734753-93.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: NIVEA JANE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) Tratam-se Embargos de Declaração apresentados por JOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, nos autos da Apelação Cível interposta por NÍVEA JANE SOUSA FERREIRA desfavor da r. sentença (Id. 74.928.626), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, processo 0734753-93.2025.8.07.0001, movida em face do JOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, na qual foi deferida por esta relatoria à apelante, ora embargada, em grau recursal, através da decisão Id. 78.392.302, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos seguintes termos: “Trata-se de Apelação Cível interposta por NÍVEA JANE SOUSA FERREIRA desfavor da r. sentença (Id. 74.928.626), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, processo 0734753-93.2025.8.07.0001, movida em face do JOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, na qual a autora, ora apelante, requereu a concessão em grau recursal dos benefícios da assistência judiciária gratuita que outrora lhe foram negados pelo juízo de 1o Grau no Id. 74.928.626. Sobre o tema, dispõe o CPC, em seus artigos 98 e 99: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Já a Lei 1.060/50, ao regulamentar o instituto da assistência judiciária gratuita, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mediante valoração do julgador no caso concreto. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e sua família, seu patrimônio, as respectivas despesas obrigatórias e demais aspectos peculiares inerentes a verificação da situação de hipossuficiência econômica. Nesse sentido, o Col. STJ ao julgar o REsp 1.988.686/RJ em 17.09.2025, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu o Tema 1178, firmando a seguinte tese: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Do cotejo dos elencados dispositivos e recentes entendimentos jurisprudenciais, extrai-se que a declaração da parte autora, ora apelante, de que não possui recursos suficientes para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo julgador quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do previsto no § 2o, do artigo 99, do CPC. Com efeito, na hipótese em análise, verifico que ela foi não foi infirmada pelos elementos constantes nos autos e não pode ser indeferida só com base no critério objetivo da renda que, de forma isolada, não evidencia a capacidade atual da autora, ora apelante, de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. No caso dos autos, vislumbro que a hipossuficiência econômica da autora, ora apelante, foi demonstrada nos autos, por meio da juntada dos documentos Id. 74.926.645 à 74.926.651; considerados em conjunto com a informação que a autora, ora apelante labora como professora da Rede Pública de Ensino do DF, obtendo renda mensal líquida de R$ 6.135,56(seis mil , cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); reside em imóvel popular no Itapõa - DF, área que não é considerada bairro nobre; e que além das despesas cotidianas normais (alimentação, saúde, transporte, condomínio, impostos, vestuário, lazer, etc), a autora, ora apelante, arca ainda com as prestações do financiamento do imóvel adquirido através de programa de moradia popular, o que compromete considerável parte da sua renda. Cito precedente desta Eg. Turma Cível: “Direito processual. Agravo de instrumento. Ação consensual de guarda, regulamentação de convivência e alimentos. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal. Decisão reformada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes detêm os requisitos para a concessão do benefício pretendido. III. Razões de decidir 3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário. 4. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça. 5. Em relação ao menor agravante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação”. 6. As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que os agravantes estão ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp n. 2.055.363/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/6/2023; REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023. (Acórdão no 2.055.001, Proc.: 0737069-82.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025).”Grifei. Desta forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica da parte autora, ora apelante, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Anote-se. Preclusa esta, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 14 de novembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora” As apeladas, ora embargantes, interpuseram os presentes Embargos Declaratórios (Id. 78.928.956) alegando que a r. decisão embargada padece de vício que deve ser corrigido. Asseveram que a r. decisão foi proferida em contradição, pois não há nos autos comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira da parte apelante, ora embargada. Aduzem que a autora deixou de apresentar documentação complementar essencial para a aferição de sua real capacidade econômica, tais como extratos bancários dos últimos três meses, extratos de cartão de crédito, comprovantes de renda de eventuais membros do núcleo familiar e demais documentos que permitissem a análise concreta de sua situação financeira, tendo a decisão embargada baseado-se somente no comprovante de renda apresentado. Colacionaram jurisprudência acerca da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Requerem as apeladas, ora embargantes, o recebimento e o acolhimento integral dos presentes Embargos de Declaração, para sanar o vício de contradição apontado, conferindo-lhes efeitos infringentes (modificativos). A apelante, ora embargada, apresentou no Id. 79.071.792 manifestação em relação aos presentes Embargos Declaratórios, pugnando pela sua rejeição integral, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, em face do caráter procrastinatório dos embargos apresentados. No Id. 79.333.152, consta também manifestação da apelante, ora embargada, acompanhada dos documentos Id. 79.333.157 e Id. 79.333.158. Foi proferido o despacho Id. 79.348.336, determinando a regularização da representação processual das apeladas, ora embargantes, e a manifestação delas sobre a petição e documentos apresentados pela apelante, ora embargada. No Id. 79.348.336 as apeladas, ora embargantes, requereram a respectiva regularização processual; contudo, não se manifestaram acerca da petição e documentos apresentados pela apelante, ora embargada. É o relatório do essencial. DECIDO. Dispõe o § 2o, do art. 1.024 do CPC, que quando os embargos forem opostos em desfavor de decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos presentes Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão porventura existentes na decisão e, ainda, a correção de eventual erro material. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o julgador ou o órgão jurisdicional deveria ter manifestado-se. Já a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro da própria decisão, e não a contradição com o entendimento esposado pela própria parte. O embargante, no seu recurso, não apontou validamente qualquer tipo de omissão ou contradição na r. decisão, limitando-se a suscitar questões já analisadas na decisão combatida. Neste aspecto, temos que a matéria agitada foi devidamente apreciada de forma coerente e fundamentada, sendo que a decisão considerou que houve suficiente demonstração da hipossuficiência econômica e que inexistem nos autos elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica da autora/apelante, ora embargada. Transcrevo trecho da r. decisão embargada: “(...) No caso dos autos, vislumbro que a hipossuficiência econômica da autora, ora apelante, foi demonstrada nos autos, por meio da juntada dos documentos Id. 74.926.645 à 74.926.651; considerados em conjunto com a informação que a autora, ora apelante labora como professora da Rede Pública de Ensino do DF, obtendo renda mensal líquida de R$ 6.135,56(seis mil , cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); reside em imóvel popular no Itapõa - DF, área que não é considerada bairro nobre; e que além das despesas cotidianas normais (alimentação, saúde, transporte, condomínio, impostos, vestuário, lazer, etc), a autora, ora apelante, arca ainda com as prestações do financiamento do imóvel adquirido através de programa de moradia popular, o que compromete considerável parte da sua renda.(...).” Desta forma, a decisão assentou que restou demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica, não havendo contradição interna alguma na decisão que; porventura, seja passível de correção pela via dos Embargos Declaratórios. Ademais, não é o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ - AgInt no AREsp: 2.398.120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j.18/12/2023, DJe 20/12/2023). Portanto, sobressai que a r. decisão monocrática embargada analisou de forma fundamentada a questão suscitada. Desta forma, a irresignação das apeladas, ora embargantes, não procede, não se justificando a rediscussão da matéria decidida em razão do mero inconformismo da parte com o teor da decisão. Assim, não há que se falar em defeito ou vício na decisão quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que forma sucinta e contrária ao entendimento da parte. Cito precedentes desta Eg. Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. 4. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1.847.217, Proc.: 0718365-69.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Grifei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC). 2. Não há que se falar em vícios no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1.380.374, Proc.: 0711411-29.2020.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 05/11/2021.).” Grifei. Com efeito, se as embargantes discordam da fundamentação expendida na decisão, deve a sua irresignação, porventura, ser deduzida por meio da via processual eventualmente adequada, não se prestando os Embargos de Declaração para o reexame da matéria. Diante do exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E OS REJEITO INTEGRALMENTE. Ficam as apeladas, ora embargantes advertidas que novos questionamentos sobre os mesmos temas ora aventados, podem ensejar a aplicação de multa, nos termos do disposto no art. 1.026 do CPC. Preclusa esta, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de dezembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora